Tribunal: TJMT
Processo: 0008666-71.2015.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008666-71.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO FERREIRA DE JESUS - CPF: 061.448.131-79 (APELANTE), NAIANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 068.572.281-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO À APELANTE – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º, 109, V, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DA APELANTE
– 2.
MÉRITO
–
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA
INTERMEDIÁRIA
PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA
DO APELANTE
– IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –
3. RECURSO PARCIALMENTE
PREJUDICADO
E, NA PARTE
REMANESCENTE
,
DES
PROVIDO.

1.
Decorrido o lapso prescricional entre
o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença
condenatória
, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, é
medida
que se impõe.

Por conseguinte, c
om a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria de fundo deduzida no recurso
da apelante
.

2.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da
menoridade relativa
ao apelante, não se pode conduzir
sua
sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3.
Recurso parcialmente
extinto.

E
, na parte
remanescente
, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Paulo Ricardo Ferreira de Jesus
e

Naiane
Ribeiro da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-M
T
, nos autos da
Ação Penal
n.
0008666-71.2015.811.0037 (código 159236),

conden
ando-os
pela
prática do crime de tráfico de drogas(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), impondo ao
primeiro
a
pena de 5
(
cinco
) ano
s
de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, calculados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e à segunda, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
que
foi substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

O
s
apelante
s
,
forte
s

nas razões encontradiças
no ID
107863998
, postula
m
o afastamento
da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, com a fixação da

pena
intermediária
de cada um
abaixo do mínimo legal
em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
107864002
,
requer

o
des
provimento
do vertente

recurso
, para o fim de ser mantida a sentença condenatória tal como lançada.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
111833968
,
manifestou
-se
“
pelo
acolhimento da preliminar
levantada por esta procuradoria
,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à apelante
NAIANE RIBEIRO DA SILVA,
declarando extinta sua punibilidade e, por consequência, prejudicando a análise da matéria meritória do recurso. No tocante ao apelante
PAULO RICARDO FERREIRA DE JESUS
, o parecer é pelo
desprovimento
do recurso
”
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à apelante.

Tem raz
ão
o integrante
da cúpula do Ministério Público,
porquanto, realmente,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, namodalidade superveniente,
em relação à
Naiane
Ribeiro da Silva
dev
endo,
pois,
ser declarada a extinção da
sua
punibilidade quanto ao crime pelo qual foi condenad
a
.

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61
).
Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).
(STF - RE 953073
AgR-ED
, Relator(a): Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).
Destacamos

Com efeito, no caso em apreciação,
a
apelante foi condenad
a
à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
. Assim, em razão do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se
com o
previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal e deve ser aferida
nos termos

d
o art. 109 do referido diploma legal.

Logo, pelo
quantum
da pena aplicada
à
apelante
a
pretensão punitiva

está
prescrita, haja vista que a sanção imposta à sua pessoa
embora superior a

1
(
um
) ano não excede a
2
(
dois
), daí por que a perda do poder sancionador estatal é
alcançado
em
4
(
quatro
) anos, consoante determina o art. 109,
V
, do Código Penal assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V -
em

quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
;

Destacamos

[...].

Além disso, com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que, à época dos fatos (
28 de novembro de 2015
),
a
apelante contava com
19
(
dezenove
) anos de idade, como se vê do termo de qualificação que se encontra no ID
107861038
,
p.
16
e do
documento de identidade
constante
n
o ID
107861038
,
p.
19
)
, razão pela qual a redução do aludido lapso para
2
(
dois
) ano
s
é imperativa.

Deve ser registrado, ainda nessa senda, que o decreto sancionatório ganhou publicidade inequívoca em
29 de setembro de 2020
, conforme se vê
no extrato de andamentos processuais retirado do site deste Sodalício (
www.tjmt.jus.br
)
;
bem como
que, entre o recebimento da
peça
acusatória em 16
de janeiro de
2017 e a publicação do édito condenatório em 29
de setembro de
2020, transcorreu lapso superior a 2 (dois) anos
,
de modo que

não há a menor dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa
para o crime imputado
à
apelante, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Por outra vertente, insta salientar que, por ser matéria prejudicial ao mérito e tendo em vista que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer todos os efeitos, penais e extrapenais de eventual condenação, fica superada, por evidente irrelevância, a análise das demais pretensões sus
tentadas nas razões da
apelante.

Aliás, nesse sentido, veja-se a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Posto isso,
acolho a prejudicial de mérito
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Naiane
Ribeiro da Silva
pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, a Lei n. 11.343/06, para decla
rar extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito
,
declarando
prejudicada a análise do seu pleito recursal
.

É como voto.

MÉRITO

Em relação ao recurso de Paulo Ricardo Ferreira de Jesus
,
a
materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação
por parte dele que
se limitou a atacar a sanção
intermediária
que foi imposta

na sentença condenatória
, pugnando
que seja
fixa
da
abaixo do mínimo legal
.

Todavia,
não há como acolher o pedido
do apelante
visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a sanção seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da
sua
menoridade relativa
, uma vez que incidência
dessa
minorante não pode reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo, pois, flexibilizar
o
entendimento conti
do n
a
dita

Súmula.

Como se sabe,
ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.
Nesse desiderato
, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que
,
na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, est
e Tribunal
de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, §1º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – LESÃO JURÍDICA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DE PEQUENO VALOR OU COMO INEXPRESSIVA – RES AVALIADA EM R$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DA MESMA ESPÉCIE - PEDIDOS SUCESSIVOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – MAJORANTE EVIDENCIADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DOS AGENTES POLICIAIS E LAUDO PERICIAL –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUEM DO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE – SUMULA 231 STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no citado postulado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à população.

In
casu
, a res
subtracta
consiste em um 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 37-IP, o que não pode ser considerado valor ínfimo, em um país em que o salário-mínimo vigente no período era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

O reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo
esta
a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno quando existe prova apta a justificar tal incremento.

(
STJ
N.U 0013133-56.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP nº 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE nº 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no
REsp
1320325 PA).
(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular
não é vinculante
,
é fato que
o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Logo
, deve ser mantida a pena
d
o apelante
, no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em
consonância
com
parecer ministerial,
acolho a prejudicial de mérito
para reconhecer a
prescrição da
pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à
apelante
Naiane
Ribeiro da Silva
, declarando extinta
a
sua punibilidade
e
prejudicado o exame do seu pleito recursal
.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso de
Paulo Ricardo Ferreira de Jesus
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022